Tribunal: STF
Processo: RE 107024
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-22
Data de publicação: 1986-05-22

Ementa:
CARGOS DE PROCURADOR JUDICIAL E DE ASSESSOR JURÍDICO DO QUADRO DE PREFEITURA. INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU PROVIMENTO, INDEPENDENTE DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, OU DE PROVAS E TÍTULOS, PREVISTO EM LEI MUNICIPAL, INSUSCETÍVEL DE DISPENSAR A EXIGÊNCIA (ART. 97, PAR. 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL: REPRESENTAÇÃO N. 1052, (RTJ 101/924).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9 DA LEI N. 2322-82, DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, ESTADO DE PERNAMBUCO.